Tribunal: STF
Processo: RE 1287391
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. DIMINUIÇÃO DO VALOR NOMINAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, manejam recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Rosa Amelia de Souza Xavier e outro(a/s). Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 5º, XXXVI, e 37, XV, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    A ementa do acórdão recorrido está assim redigida:
    “REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDORES PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO - MUNICÍPIO DE RESPLENDOR - IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS - ART. 37, XV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - REDUÇÃO DE VENCIMENTO BASE - DIMINUIÇÃO NOMINAL - NÃO COMPROVAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA NO REEXAME NECESSÁRIO - SEGURANÇA DENEGADA. 
    1. A garantia de irredutibilidade da remuneração dos servidores públicos, balizada por norma constitucional, diz respeito ao valor nominal saldado. Afigura-se possível à administração pública a promoção de alterações na estrutura remuneratória dos servidores, desde que preservado o valor global. Precedente de repercussão geral formado no RE n. 563.965. 
    2. Indemonstrado que a redução dos vencimentos base dos servidores do Município de Resplendor resultou na efetiva diminuição do valor nominal percebido, não se vislumbra a existência de direito líquido e certo amparado pela ação mandamental. 
    3. Sentença reformada no reexame necessário. Segurança denegada.”
    Transcrevo, ainda, o inteiro teor da preliminar de repercussão geral na petição do extraordinário:
    “PRELIMINARMENTE: REPERCUSSÃO GERAL 
    Antes de examinar o mérito deste Recurso, cumpre destacar que já se manifestou o Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema nº 514, ARE n° 660.010), dispondo o seguinte:
     '(...) 2. Conforme a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos. 3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. (...)' 
    Fica nítido, portanto, que há repercussão geral na questão debatida neste recurso.”
    Verifica-se não demonstrada, de forma efetiva, a repercussão geral da controvérsia nas razões do apelo extremo.
    Este Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não bastam alegações genéricas, ou a mera descrição do instituto em tela, nem a simples referência a precedente recursal. Cabe à parte recorrente a demonstração formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, indicando especificamente as razões que evidenciem a relevância econômica, social, política ou jurídica, ainda que tal repercussão já tenha sido presumida ou declarada em outro processo. Desatendida a mencionada preliminar, inadmissível o recurso extraordinário. Colho precedentes: 
    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. Mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1250329-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 27.8.2020).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 02.10.2019. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. TÓPICO DESTACADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. APELO EXTREMO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. ARTS. 102, § 3º, DA CF, 543-A, § 2º, DO CPC/73 E 327, § 1º, DO RISTF. 1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente, em tópico destacado, a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/73, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, evidencie o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficientemente fundamentada a preliminar de existência de repercussão geral, a obstar o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos dos arts. 102, § 3º, da CF, 543-A, § 2º do CPC/73 e 327, § 1º, do RISTF, baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE 1133024-AgR-segundo, Rel.Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 31.8.2020).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS SUSCITADAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. REGULARIDADE DO VÍNCULO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2º, do CPC, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1º, do RISTF. 
    II – Ausência de prequestionamento das questões constitucionais suscitadas. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. 
    III – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 
    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014).
    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 
    1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC).
    2. Agravo regimental desprovido” (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto – Presidente -, Pleno, DJe, 06.5.2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.2.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017).
    Ainda que não se ressentisse o recurso quanto ao pressuposto, melhor sorte não colheria, porquanto o Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência firmada no âmbito desta Suprema Corte. Compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o revolvimento da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF.
    Na esteira da Súmula nº 636/STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. 
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Colho precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.09.2018. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. AUDITORES DO FISCO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE PERICULOSIDADE. FORMA DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. RE-RG 563.965. TEMA 41. REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico e que a redução, ou mesmo a supressão, de gratificações ou outras parcelas remuneratórias se mostra possível, desde que preservado o valor nominal da remuneração. 2. Revela-se, ainda, em consonância com o que decidido por esta Corte, ao julgar o RE-RG 563.965, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, sob a sistemática da repercussão geral (tema 41), DJe 20.03.2009. 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto à demonstração de que houve ou não tal decesso, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE 1148668-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 30.10.2019).
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. DESCABIMENTO. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o reexame dos fatos e do material probatório contantes dos autos, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 1174995-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 29.3.2019).
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora